Tribunal: TJDFT
Processo: 0704616-51.2023.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704616-51.2023.8.07.0017 RECORRENTE: JOSÉ LUCIANO DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA QUALIFICADA. ORIENTAÇÃO RELIGIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. 1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, especialmente a prova oral, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência do fato denunciado. 2. Ficou comprovado que o réu cometeu injúria qualificada contra a vítima, ao ofender sua dignidade, utilizando de elementos depreciativos, direcionados a sua religião, com o intuito de desvalorizar e menosprezar a vítima em razão da sua orientação religiosa 3. Para que seja fixado na sentença valor mínimo para reparação dos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, mostra-se imprescindível a veiculação do pedido na peça inicial, consoante entendimento firmado pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema no 983). 4. Apelação não provida. O recorrente alega violação aos artigos 140, §3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 140, §3o, do Código Penal, e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o acervo probatório coligido aos autos é contundente e certo na indicação da materialidade e da autoria, revelando-se apto a fundamentar a condenação do apelante e a manutenção da sentença como proferida” (ID 64777104). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A respeito do tema: “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003